Tribunal: TJDFT
Processo: 0752554-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA FALLUH FRAGOSO DE MENDONÇA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de ato administrativo, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. AMANDA alegou ser candidata em concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Na fase dos exames médicos e odontológico, foi eliminada por não apresentar acuidade visual mínima exigida no edital do certame. Sustentou que a conclusão da Banca Examinadora decorreu de erro material no laudo oftalmológico e não foi oportunizado o recurso administrativo, com a possibilidade de apresentação de novos laudos que comprovariam sua aptidão. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para “determinar aos réus que: 1) permitam que a autora apresente os exames oftalmológicos para avaliação pela banca examinadora do concurso em questão; 2) reincluam a autora no certame em andamento, seguindo no concurso, se aprovado, siga realizando as demais etapas do certame, inclusive o curso de formação, ou, sucessivamente, que se reserve um cargo para a autora, até o julgamento final da ação”. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que não haveria evidências de ilegalidade e seria defeso ao Judiciário substituir à Banca Examinadora no mérito do ato administrativo (avaliação da candidata). Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Ressaltou que a Banca Examinadora cerceou sua defesa ao impossibilitar o recurso administrativo, o que constituiria ilegalidade a reclamar intervenção do Judiciário. Quanto ao mérito, reafirmou que os laudos médicos realizados posteriormente e anexados aos autos confirmariam sua acuidade visual e aptidão para o cargo. Requereu a antecipação da tutela recursal para “reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, afastando o ato ilegal que declarou a agravante inapta e determinando sua manutenção na próxima fase do Preparo regular sob certame, para que seja concavada para a entrega de documentos e matrícula no curso de formação de praças, a fim de se garantir que, sendo julgada procedente a ação, o provimento judicial seja efetivado”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por AMANDA FALLUH FRAGOSO DE MENDONÇA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. A parte autora se insurge contra a decisão administrativa que a desclassificou do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, referente ao Edital no 04/2023 - DGP/PMDF, sob a justificativa de "inaptidão pelo item 4.H — A candidata possui acuidade visual sem correção de 20/200 e 20/150”. Argumenta que o laudo entregue na avaliação médica e odontológica não condiz com a realidade, afirmando possuir a acuidade visual nos termos do item 4, alínea H, anexo II, do referido edital, haja vista que foram atestadas em exames médicos e laudos médicos realizados posteriormente à divulgação do boletim de inaptidão por outros profissionais da saúde. Requer a gratuidade de justiça e a concessão do pedido de tutela de urgência para “determinar aos réus que: 1) permitam que a autora apresente os exames oftalmológicos para avaliação pela banca examinadora do concurso em questão; 2) reincluam a autora no certame em andamento, seguindo no concurso, se aprovado, siga realizando as demais etapas do certame, inclusive o curso de formação, ou, sucessivamente, que se reserve um cargo para a autora, até o julgamento final da ação”. No mérito, pede a procedência do pedido para declarar a nulidade do ato administrativo de inaptidão; abrir prazo para apresentar exame oftalmológico; reincluir a autora no certame em andamento, prosseguindo no concurso, inclusive no curso de formação, e, se aprovada, até a etapa final. Dá-se à causa o valor de R$ R$ 72.975,36 (setenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça a parte autora. Anote-se no sistema. A parte autora se insurge contra a decisão administrativa que a considerou inapta na fase de avaliação médica e odontológica, referente ao Edital no 04/2023 - DGP/PMDF para provimento de vagas no cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, argumentando ter ocorrido erro médico no exame clínico de acuidade visual pela banca examinadora, pois, posteriormente, foram realizados exames e laudos médicos a atestar sua acuidade visual dentro dos parâmetros exigidos em edital. Para a concessão do pedido de tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No entanto, a ausência do preenchimento de um dos requisitos legais acarreta o indeferimento do pedido liminar. Com base na documentação colacionada (ID 254947934 ao ID 254947921), não é possível evidenciar, ao menos neste momento preliminar, a plausibilidade do direito alegado. A autora foi aprovada nas fases iniciais do concurso da PMDF (Edital no 04/2023), porém, na etapa de avaliação médica e odontológica a banca examinadora considerou a candidata inapta por possuir acuidade visual sem correção de 20/200 e 20/150. O item 14 do Edital no 04/2023 – PMDF preconiza acerca da avaliação médica e odontológica. Transcrevo: 14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). 14.5.2 Os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo apresentar resultados negativos por um período mínimo de 60 (sessenta) dias. 14.5.3 Os testes toxicológicos deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-prova. 14.5.4 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente. 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. 14.6 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora. 14.7 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de apresentar e (ou) realizar qualquer um dos exames necessários para a etapa de exames biométricos e avaliação médica, terá suspensa a sua avaliação na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização da a etapa de exames biométricos e avaliação médica após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. 14.7.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento. A candidata que não entregar o atestado médico e não apresentar algum dos exames solicitados para a etapa de exames biométricos e avaliação médica alegando estado de gravidez ou de puerpério, será eliminada do concurso público. 14.7.2 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será eliminada do concurso público. 14.7.3 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão devolvidos ou fornecidas cópias à candidata. 14.7.4 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de exames biométricos e avaliação médica será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar a etapa de exames biométricos e avaliação médica após 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional. 14.8 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa.” A etapa de avaliação médica tem caráter eliminatório e, a critério da Banca Examinadora, o candidato poderá apresentar exame complementar não mencionado no edital, ainda, ser convocado para apresentar novo exame clínico, conforme disposto no edital. Veja-se, portanto, que se trata de discricionariedade administrativa, faculdade atribuída à banca examinadora, a impedir a autuação do Poder Judiciário, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que não verifico no caso concreto, a priori. O edital preconiza que o candidato poderá suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e, por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado novos exames (item 14.5.7). Ou seja, também se trata de uma faculdade administrativa. O prazo de validade dos exames está descrito no item 14.6 do edital, qual seja: “não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora”. Também há previsão expressa no edital de que estará automaticamente eliminado o candidato que for considerado inapto na avaliação médica e odontológica (subitem 14.11.2). Ademais, o edital garantiu o direito ao recurso administrativo em relação ao resultado da avaliação médica e odontológica, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 do instrumento convocatório. Em que pese as alegações da parte autora, não é possível constatar, digo, de maneira irrefutável, eventual ilegalidade praticada pela banca examinadora. Na espécie, é necessária a instauração da instrução processual, com a observância do efetivo contraditório e produção de provas às partes, para que as questões (se houve, ou não, requerimento da candidata para apresentar novo exame; se houve, ou não, a negativa administrativa; se os laudos médicos particulares são suficientes, ou não, para infirmar as conclusões da banca examinadora quanto a acuidade visual da autora; etc.) sejam mais bem esclarecidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se abstrai do exame aos autos, a avalição médica teria sido realizada tomando-se por base laudo oftalmológico entregue pela própria autora à Banca Examinadora. Embora tenha sustentado que esse laudo conteria erro material e por atestar acuidade visual diversa da realidade, o exame de mérito da alegação demandaria dilação probatória, respeitado o contraditório e ampla defesa. Importa salientar que os laudos elaborados posteriormente foram produzidos unilateralmente e sem a oportunidade de intervenção dos requeridos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator